Tribunal: TJSP
Processo: 2243124-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento - Incidente de desconsideração de personalidade jurídica que admitiu a inclusão dos agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença - Insurgência – Preliminares de cerceamento de defesa e carência da ação que não se acolhem – No mérito a decisão fica mantida – Elementos dos autos que se enquadram nas hipótese do art. 50 do CC – Identidade dos sócios, empresas

Ementa:
Agravo de instrumento - Incidente de desconsideração de personalidade jurídica que admitiu a inclusão dos agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença - Insurgência – Preliminares de cerceamento de defesa e carência da ação que não se acolhem – No mérito a decisão fica mantida – Elementos dos autos que se enquadram nas hipótese do art. 50 do CC – Identidade dos sócios, empresas sediadas no mesmo endereço, abuso de personalidade jurídica, confusão patrimonial esvaziamento patrimonial em clara intenção de fraudar a execução que foram demonstrados – Empresa que teve sua liquidação forçada pelo Banco central em razão da atuação irregular na Bolsa de Valores sendo apuradas "graves violações as normas legais que disciplinam a atividade da instituição, bem como a existência de prejuízos que sujeitam a risco anormal os seus credores" – Decisão que fica mantida – Recurso improvido.